Tribunal: TJDFT
Processo: 0750953-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750953-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO FERREIRA DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 76032566 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0735657-89.2020.8.07.0001. Na ação original, o agravante-autor disse ter firmado, em agosto de 2017, contrato com a ré para trabalhar como motorista de aplicativo e que, por volta do dia 15 de setembro de 2020, ao tentar ingressar na plataforma para trabalhar foi informado que sua conta estava suspensa indefinitivamente motivo pelo qual não conseguiu mais prestar o serviço. Requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado que a UBER restabeleça o cadastro do autor no serviço contratado enquanto a demanda tramita para que possa voltar a exercer o serviço que contratou utilizando o aplicativo como motorista. O pedido foi indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LEONARDO FERREIRA DA SILVA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ambos qualificados no processo. Alega a parte autora que, em agosto de 2017, se cadastrou como motorista no aplicativo da requerida, de modo a prestar serviços de transporte de passageiros mediante remuneração pelas corridas efetuadas. Sustenta que, em 15 de setembro de 2020, ao tentar acessar o aplicativo, constatou que sua conta estava suspensa indefinitivamente em virtude do mau uso do aplicativo. Aduz que tentou entrar em contato com a requerida para saber o motivo da exclusão, mas não obteve qualquer tipo de resposta. Afirma que a suspensão foi indevida, haja vista que sempre foi bem avaliado pelos passageiros que transportou, sendo que a conduta perpetrada pela requerida viola o contraditório e a ampla defesa. Narra que necessita exercer a atividade em comento de modo a sustentar sua família. Requer, assim: (...) b) Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, sendo determinado que a Requerida restabeleça o cadastro do autor no serviço contratado enquanto a presente demanda tramita, para que possa voltar a exercer o serviço que contratou, utilizando o aplicativo como motorista, salientando-se que tal medida não trará prejuízo algum para a requerida, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por descumprimento da ordem judicial; Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora em virtude da declaração de hipossuficiência juntada ao processo, cabendo ao requerido, caso entenda pertinente, apresentar impugnação no momento oportuno. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise inicial, que a razão não assiste à parte autora. A documentação juntada ao processo não é capaz de demonstrar os motivos pelos quais o autor foi suspenso da plataforma gerida pelo requerido. Na falta de tal documentação, se mostra inviável se analisar, neste primeiro momento, se as razões invocadas pelo requerido encontram ou não respaldo na realidade e no contrato firmado entre as partes. Independente de tais motivos, cumpre destacar que não há obrigação do requerido manter vínculo contratual com o autor, devendo prevalecer a liberdade de contratar. Destaque-se que o contrato firmado entre as partes prevê a rescisão unilateral da avença. Eventual ilegalidade nas razões invocadas para rompimento do laço jurídico deve se resolver em perdas e danos e não em imposição a um dos contratantes em manter a relação contratual contra sua vontade. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência solicitada” (ID 76032566 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor recorre. Pedindo vênia, entende que o posicionamento judicial estaria equivocado ao não conceder a tutela de urgência que reestabeleceria o cadastro do autor na plataforma da empresa requerida e, que não poder voltar a trabalhar, ficando sem a sua única fonte de renda num momento de pandemia e alta taxa de desemprego. Verbera que o sistema da UBER o classificava como motorista de categoria “diamante”, com nota 4,95, do total de 5,0, logo não poderia ser sumariamente desligado da plataforma sem qualquer prova cabal de má utilização e que essa atitude seria uma irresponsabilidade para com um prestador de serviço que faz do aplicativo seu “ganha pão”. Sublinha que o recesso do judiciário está iniciando e o indeferimento da liminar vai prejudicá-lo por dois meses, pois, com uma nova onda pandêmica e altíssimos índices de desemprego, não conseguirá trabalho até que o resultado desta demanda seja julgado em seu mérito. Salienta que a concessão da tutela de urgência pode ser reavaliada a qualquer tempo, mas a sua não concessão ocasionará um grande imbróglio, vez que impedido de trabalhar por ato injustificado do requerido, ficará até o ano que vem sem conseguir pagar suas contas além de passar as festas do fim de ano angustiado e deprimido, pois não será capaz de prover nada para sua família. Requer o deferimento liminar da tutela antecipada no sentido de reestabelecer o cadastro do agravante na plataforma da UBER a fim de que possa voltar a trabalhar como motorista até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária a ser determinada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na situação, em uma análise perfunctória dos elementos probatórios, não se vislumbram indícios de verossimilhança a fundamentar o pedido. Vejamos. A tese recursal no sentido de que sempre zelou pela prestação de serviços com qualidade não infirma os fundamentos da decisão recorrida e de outro lado a fortalece, como passo a demonstrar. O agravante apresenta um print da tela que o classificaria como motorista de aplicativo no nível “diamante” de nota 4,95, no total de 5,0 (ID 75871196 - Pág. 6). Como se sabe, o sistema do aplicativo Uber conecta pessoas aos prestadores de serviço de transporte mediante o uso da tecnologia. A postura, as condutas e as ações dos motoristas parceiros refletem, inevitavelmente, na imagem da empresa. Nessa ordem de ideias, se a UBER desligou de sua plataforma um motorista classificado por ela mesma como diamante, deve ter havido alguma justificativa relevante do ponto de vista gerencial da empresa agravada. Por isso, a questão trazida pelo agravante necessita de maior dilação probatória, a ser realizada após a devida instalação do contraditório. Em um breve estudo da jurisprudência e da casuística do dia a dia, não é raro encontrar casos de desligamento de "motoristas parceiros" em razão de inobservância aos valores da empresa agravada que, em última análise tem liberdade para selecionar os parceiros de acordo com seus próprios critérios. Desse modo, não é possível acolher, de plano, as alegações unilaterais aduzidas pelo agravante e compelir a agravada a admiti-lo novamente no sistema em violação ao princípio da liberdade contratual. Assim, de se aguardar o fim da instrução processual à vista do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de análise da questão. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator